Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. RESTAURAÇÃO CARRO ANTIGO. DEMORA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor sob alegação de haver contradição no julgado ao afastar a reparação por danos morais decorrentes do vício no serviço prestado pelo recorrido, notadamente pela demora na sua prestação e pelo vício de informação.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.

4. O julgamento foi claro em definir que a demora na restauração do veículo não decorreu exclusivamente da desídia do recorrido, mas da complexidade do serviço de recuperação de veículo antigo e da execução paralela de outros serviços necessários para a restauração do fusca.

5. Apesar da relação de consumo, depreende-se dos autos que o consumidor não buscou realizar o serviço em oficina especializada em restauração de veículos antigos, de modo que a demanda fica limitada à análise do serviço que um lanterneiro pode entregar.

6. Dessa forma, o acórdão foi coerente em verificar o vício no serviço, mas também em afastar qualquer lesão ao direito extrapatrimonial do embargante que, ao procurar o serviço do embargado, já tinha ciência das limitações dos lanterneiros para execução do serviço que pretendia ver realizado, o que foi esclarecido no item 4 do acórdão.

7. Não há, pois, contradição no julgado, pretendendo o embargante o rejulgamento da causa, o que é incabível por meio do recurso que ora se analisa.

8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.